Tribunal: TJBA
Processo: 0004244-09.2011.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004244-09.2011.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: CLAUDIONOR FERREIRA DA SILVA FILHO

Advogado(s)
:
CAMILO RIBEIRO BARRETO, CLAUDIONOR FERREIRA DA SILVA NETO

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. LEILÃO. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL OCUPADO. NÃO DESOCUPAÇÃO DO BEM. ÔNUS DO ADQUIRENTE. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA, SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº
0004244-09.2011.8.05.0248
,

da Comarca de Serrinha, em que figuram como Apelante
BANCO DO BRASIL,
e como Apelado
CLAUDIONOR FERREIRA DA SILVA FILHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

JA-02